Tribunal: TJBA
Processo: 8062094-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062094-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: LUCIANA BARBOSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO JOSE MARTINS, ISADORA ROSA DA SILVA MARTINS TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO SEMINOVO. FALHA MECÂNICA RECORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. ART. 18 DO CDC. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. CABIMENTO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO CONFIGURADA. MULTA COERCITIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos materiais e morais em que a Autora/Agravada, portadora de neoplasia maligna, pleiteia tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva, em virtude de vícios apresentados em veículo adquirido junto à Ré/Agravante, não sanados no prazo legal. A decisão de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para o fornecimento do carro reserva, sob pena de multa diária. A Ré/Agravante interpôs Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

a) A presença dos requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão da tutela de urgência em primeira instância.

b) A alegada irreversibilidade da medida e o caráter excessivo da multa cominatória.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito da Agravada é evidenciada pela documentação que comprova a aquisição do veículo com vícios de funcionamento e a ausência de solução pela Agravante no prazo legal. Tal situação configura vício do produto nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. O perigo de dano é patente, dada a condição de saúde da Agravada, portadora de neoplasia maligna, e sua dependência do veículo para acesso a tratamentos médicos, tornando a privação de mobilidade um risco de difícil reparação. A alegação de irreversibilidade da medida não se sustenta, pois o dano patrimonial decorrente do fornecimento do veículo reserva é reversível, ao contrário do risco à saúde da Agravada, que pode ser de difícil ou impossível reparação. A multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais), mostra-se razoável e proporcional para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

Negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de veículo reserva em caso de vício do produto, quando comprovados a probabilidade do direito do consumidor e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente em situações de vulnerabilidade. 2. O prejuízo econômico decorrente do cumprimento de obrigação de fazer, em regra, não configura irreversibilidade da medida apta a obstar a concessão da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 18. Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80204951120238050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062094-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS e como agravada LUCIANA BARBOSA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08